Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ARTS. 42 E 43 DEVER DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO. LIGAÇÃO RECEBIDA PELO No 3322-1515. MESMO NÚMERO DA CENTRAL DO BANCO. OBTENÇÃO DE DADOS SIGILOSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir à autora o valor de R$33.572,04. Em suas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade da instituição financeira, sendo a culpa exclusiva da vítima. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id 52844107.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52844103 e ID 52844104.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A propósito, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, no dia 27/02/2023, a autora recebeu uma ligação da central do BRB (telefone 3322-1515) cujo interlocutor se identificou como funcionário do Recorrente, tendo conhecimento de seus dados cadastrais e de sua relação jurídica com a instituição, informou que havia tido uma tentativa de transferência incomum de sua conta bancária para outra de terceiro. Por isso, solicitou que a cliente efetuasse a instalação de um aplicativo no celular para evitar fraudes e aumentar a segurança de suas transações. Ao acessar a Playstore do Google Play, constatou que as características do aplicativo referiam-se ao BRB. Convencida de estar falando com o setor antifraudes, a parte autora instalou o aplicativo, momento no qual os estelionatários tiveram acesso remoto ao seu celular. Posteriormente, após todo ocorrido, a parte Recorrida contestou as transações junto à parte recorrente e registrou boletim de ocorrência, narrando ter sido vítima do crime de estelionato, mas o recorrente ressarciu tão somente parte dos valores objeto da fraude.
5. Com efeito, no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios, é responsabilidade do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
6. No caso sob análise, verifica-se que a recorrida foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO), tal como relatado pela recorrida.
7. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
8. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
9. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade, se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. No caso sob análise, restou comprovado que as transferências realizadas em nome da recorrida se deram em decorrência de fraude (ID 52844072), tendo em mente que o recorrente não foi capaz de elaborar provas que comprovem que as transações questionadas foram realizadas pela autora (art. 373, inc. II, do CPC C/C 6o, VIII, do CDC). A recorrida por sua vez, obteve demonstração de boa-fé ao contestar a transação administrativamente e registrar boletim de ocorrência (ID 52844071). Neste caso específico, simples análise do extrato da conta (ID 52844073) permite a conclusão de que houve vazamento dos dados cadastrais da recorrida, pois referido lançamento é incompatível com o perfil de consumo da usuária. Ante as premissas acima destacadas e a análise do caso concreto, além da comprovação documental, resta caracterizada violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude.
11. Deste modo, quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
12. Outrossim, O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiro/estelionatário. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do recorrente neste caso concreto, pois a ligação recebida pela recorrida, além de ter partido, aparentemente do número do SAC do BRB, ainda indicava que o interlocutor dispunha de todos os dados da correntista, evidenciando a falha na prestação do serviço.
13. Além disso, é aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.